Tribunal: TJDFT
Processo: 0742885-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0742885-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: Reclamação (12375) Reclamante: Laerte Rosa de Queiroz Junior Reclamado: Juízo da 14a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília D e c i s ã o Trata-se de reclamação, com requerimento de antecipação dos efeitos da tutela, formulada por Laerte Rosa de Queiroz Junior contra a decisão proferida pelo Meritíssimo Juiz da 14a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0713818-03.2023.8.07.0001, assim redigida: “Intime-se a o terceiro interessado DJALMA NOGUEIRA DOS SANTOS FILHO, a fim de esclarecer a dúvida do executado, exposta em petição de ID 170639338, no prazo de 5 (cinco) dias. Escoado o prazo, retornem os autos conclusos, a fim de se prosseguir com o cumprimento de sentença e de se analisar os pedidos de constrição via a SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD realizados pelo exequente em ID 170742288. Intime-se.” O reclamante alega, em síntese, que a decisão proferida por este Relator, nos autos do processo no 0735298-40.2023.8.07.0000, ao deferir a antecipação da tutela recursal requerida, afastou o efeito suspensivo, conferido pelo Juízo singular, à impugnação apresentada pelos devedores e determinou o regular prosseguimento da fase de cumprimento de sentença (Id. 52134294). Assim, argumenta que o Meritíssimo Juiz da 14a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília está a descumprir a aludida ordem judicial, pois determinou a intimação de “terceiro interessado” para eventual manifestação, antes de decidir a respeito dos atos de constrição patrimonial requeridos pelo credor. Requer, portanto, o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela para que seja determinado ao Meritíssimo Juiz da 14a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília o imediato prosseguimento do curso do processo de origem (no 0713818-03.2023.8.07.0001) com o respectivo exame do requerimento formulado pelo credor, ora reclamante. Por fim, requer a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor das custas e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos presentes autos (Id. 52134299 e Id. 52134295). É a breve exposição. Decido. O ajuizamento da presente reclamação está previsto na hipótese de garantia da autoridade das decisões deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos termos do art. 988, inc. II, do CPC. Quanto ao mais, foi proposta antes do trânsito em julgado da decisão impugnada e dever ser admitida. A pretendida medida emergencial deve ser examinada de acordo com as regras previstas no art. 300, e seguintes, do CPC, inclusive diante dos critérios de fungibilidade ou de cumulação previstos nos artigos 305, parágrafo único, e 308, § 1o, ambos do CPC, em sentido dúplice. Assim, para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se houve o alegado descumprimento de ordem judicial, que possa justificar a formalização de reclamação. Este Relator proferiu decisão nos autos do processo no 0735298-40.2023.8.07.0000, diante de agravo de instrumento interposto pelo ora reclamante e, na ocasião, deferiu a antecipação da tutela recursal para, ao afastar o efeito suspensivo conferido à impugnação apresentada pelos devedores, determinar o regular prosseguimento da fase de cumprimento de sentença. O Juízo singular, após ter sido comunicado a respeito do teor da decisão aludida, determinou a intimação de “terceiro interessado” para manifestação a respeito de petição trazida aos autos do processo de origem, bem como o posterior retorno dos autos à conclusão para deliberar sobre o requerimento formulado pelo credor, ora reclamante. Nesse contexto o reclamante alega que houve o descumprimento da ordem judicial proferida por este Relator, tendo em vista que o Juízo singular não poderia ter condicionado a análise do requerimento formulado pelo reclamante à prévia manifestação de “terceiro interessado”. É necessário observar, no entanto, que a ordem judicial alegadamente descumprida contém determinação para que o Juízo singular promova “o regular prosseguimento da fase de cumprimento de sentença”, nada dispondo a respeito da ordem em que as partes ou eventuais intervenientes se manifestem, ou mesmo do modo como devem ser examinados os requerimentos eventualmente formulados. Aliás, foi expressamente afirmado na decisão proferida por este Relator que a tutela provisória deferida não impede o proferimento de nova decisão pelo douto Juízo singular, ou mesmo a posterior determinação de suspensão do curso da fase de cumprimento de sentença, mediante o devido exame, no caso concreto, do preenchimento dos requisitos normativos pertinentes. No caso em análise o Juízo singular não determinou novamente o sobrestamento da fase de cumprimento de sentença, mas apenas a intimação para manifestação, inclusive com a previsão expressa da ulterior análise dos requerimentos formulados pelo credor, a respeito dos pretendidos atos de constrição patrimonial em desfavor dos devedores, o que evidencia “o regular prosseguimento” da fase processual aludida. Por essa razão as alegações articuladas pelo reclamante, no presente momento, não podem ser consideradas verossímeis. Fica prejudicado, portanto, o exame do requisito do perigo de dano de difícil ou impossível reparação fica prejudicado. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Ao reclamado para os fins do art. 989, inc. I, do CPC. Após, à douta Procuradoria de Justiça para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 991 do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 16 de outubro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator